Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-70.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007476-70.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), POUSADA PE DA SERRA LTDA - ME - CNPJ: 07.854.911/0001-25 (AGRAVANTE), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), DIRCEU LINO - CPF: 449.336.576-53 (APELANTE), CARMEN LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 452.491.056-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCEU LINO - CPF: 449.336.576-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVO
.
INTIMAÇÃO

DO ADVO
GADO CONSTITUÍDO.
VÁLIDA.
EXERCÍCIO
SUPERVENIENTE

DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO COMUNICADO AO JUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível diante de sua intempestividade, em virtude
da
intimação da sentença ter ocorrido em nome de advogado regularmente constituído que posteriormente passou a exercer cargo público incompatível com a advocacia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se
: (i)
incorreu em erro a decisão que deu por intempestivo o recurso de apelação cível interposto em
13/12/2023, cuja sentença transitou em julgado em 28/09/2023
; (
ii
)
é nula a intimação da sentença realizada em nome de advogado impedido de advogar por incompatibilidade superveniente, quando não houve comunicação
expressa
ao
J
uízo p
ela parte interessada.

III. Razões de decidir

3.
Conforme jurisprudência pacífica do STF, STJ e deste E. TJMT, a regularidade da intimação não é afetada pela superveniente incompatibilidade do advogado se esta não for previamente comunicada ao Juízo.

4.
A invocação de comunicações indiretas ou informais por terceiros não supre a ausência de provocação expressa da parte interessada, conforme exige o art. 105 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
Compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia. Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula.
2.
Compete à parte zelar por sua adequada representação processual, não podendo se beneficiar da própria omissão para alegar nulidade processual
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 272, § 8º; 278; 932, III; 105; Lei nº 8.906/1994, art. 28, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 73.491/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho,
DJ
10/5/1985; STJ, REsp 424.261/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 30/10/2006; TJMT, N.U 0000001-45.1994.8.11.0088, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

por

Pousada Pé da Serra LTDA e Carmen Lúcia Aparecida de Oliveira

em face da decisão monocrática
que
não conheceu d
o

recurso de
a
pelação cível
interposto
,
por
ser manifestamente inadmissível
(intempestivo)
.

Em suas razões, o Agravante
fundamenta que
“
o advogado nomeado nos autos exercia, desde 2021, cargos públicos incompatíveis com a advocacia (Secretário de Meio Ambiente e posteriormente Diretor da AGER Barra).”

Pontua que
a ausência de comunicação do impedimento ocorreu por desconhecimento do fato por parte dos agravantes, os quais somente tomaram ciência da sentença após sua divulgação pela imprensa.

Sustenta que

o recurso de apelação foi interposto na primeira oportunidade possível e deve ser considerado tempestivo, por força do art. 272, §8º, do CPC.

Diante disso, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, no intuito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível. Ainda, pugna pelo provimento da ape
lação para que seja decretada a nulidade da sentença recorrida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão (Id. 278727361).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,

trata-se
de recurso de agravo interno cível interposto por
Pousada Pé da Serra LTDA e Carmen Lúcia Aparecida de Oliveira
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto, por ser manifestamente inadmissível (intempestivo).

O cerne da controvérsia reside na alegação dos agravantes de que o recurso de apelação anteriormente interposto não deveria ter sido considerado intempestivo, em virtude da suposta nulidade da intimação da sentença, a qual teria sido publicada em nome de advogado que, à época, se encontrava impedido de exercer a advocacia, por exercer cargo público incompatível, nos termos do art. 28, III, da Lei nº 8.906/1994.

Todavia, como bem decidido na decisão monocrática ora impugnada, tal argumento não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reiteradamente assentaram que a regularidade da intimação não é afetada pela superveniente incompatibilidade do advogado, se esta não for devidamente comunicada ao juízo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. OBICE REGIMENTAL INEXISTENTE - ACÓRDÃO ANTERIOR AO ATUAL RI/STF. PUBLICAÇÃO DO NOME APENAS DO PRIMEIRO ADVOGADO. IMPEDIMENTO DO NOME DESSE PRIMEIRO ADVOGADO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO. (...)
E não há de ter-se, ainda, como irregular a intimação se o advogado, cujo nome constou da publicação se encontrava impedido de advogar, por ter passado a exercer cargo que o incompatibiliza-se, a respeito, nenhuma comunicação foi feita ao Juízo.
RECURSO INTEMPESTIVO. (RE 73491/BA, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 26-3-1985, Segunda Turma, DJ
DJ
10-5-1985, p. 6852, RTJ 115/205) [
g.n
].

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOGADO. IMPEDIMENTO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DAS PARTES AO JUÍZO. NULIDADE ALEGADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-DEMONSTRADA. 1. Não merece ser conhecida a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais em recurso especial pois se trata de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal.
2. Compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia. Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula.
3. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, a ausência de cumprimento do disposto nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do RISTJ, que determinam a realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas trazidos à colação, obsta o conhecimento do recurso. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesse ponto, improvido (RECURSO ESPECIAL Nº 424.261 - RO (2002/0037264-9) [
g.n
].

Nesse sentido, também, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) constitui ônus da parte e do advogado informar ao Tribunal de origem acercada interrupção da atuação do causídico constituído, diante do princípio da lealdade processual,
tendo em vista que a parte não pode se valer da sua própria torpeza para a anulação do processo, em situação em que dê causa ao resultado questionado”
(
AgRg
no HC 363.207/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
10/10/2016).

Oportuno, novamente, colacionar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – OAB CANCELADA – VÍCIO QUE DEVERIA SER COMUNICADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE ALGIBEIRA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DEVER DA PARTE COMUNICAR A INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 278 do CPC é claro ao estabelecer que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. 2. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica” (STJ,
AgInt
no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
18/05/2021) 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia.
Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula. 4. Agravo desprovido (N.U 0000001-45.1994.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) [
g.n
].

No caso em apreço, conforme ressaltado na decisão combatida, a nomeação do advogado dos agravantes para cargos públicos incompatíveis com a advocacia (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Diretor Presidente da AGER-BARRA) n
ão
foi formalmente informada ao Juízo por meio de petição nos autos, sendo tal circunstância arguida somente por ocasião da interposição da apelação.

Não se pode admitir que a parte se beneficie de sua própria omissão ou inércia, mormente quando se trata de fato notório, como a perda de contato com seu patrono durante
mese
s
de tramitação do feito (ou mesmo anos, dada a informação de ocupação de cargo público incompatível desde 2021)
. Tal comportamento colide frontalmente com os princípios da cooperação, lealdade processual e boa-fé, pilares do atual sistema processual.

Também não procede a alegação de que a ciência do impedimento teria sido suprida por documentos juntados por terceiros (como SEMA ou Gerência do Parque), eis que a ciência judicial exige formalidade e requer provocação
expressa
da parte interessada, conforme dispõe expressamente o art. 105 do CPC.

A intimação, portanto, realizada em nome do advogado regularmente constituído, produziu todos os efeitos legais e iniciou validamente o prazo recursal. Assim, a apelação protocolada em
13/12/2023
não pode ser considerada tempestiva, uma vez que a sentença transitou em julgado
em

28/09/2023
(I
d.
205931926), como
outrora
reconhecido na decisão impugnada.

Por fim, cumpre destacar que eventual parecer do Ministério Público tangendo à eventual plausibilidade das razões dos agravantes
não possui efeito vinculante
e não obriga o acolhimento da tese recursal pelo órgão julgador, conforme dispõe o art. 127, § 1º da Constituição da República.

Por
todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Dessa feita
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso
de agravo interno interposto
, porém
,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, diante de sua intempestividade.

Inviabilizada a remessa dos autos ao C
EJUSC 2º Grau, diante da inadmissibilidade preliminar do recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025